Tribunal: TJSP
Processo: 1004900-54.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Ação de exibição de documentos – Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.